Tribunal: TJMT
Processo: 1010425-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010425-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), CLAUDIANE ALVES DA SILVA - CPF: 061.979.131-43 (PACIENTE), juiz da primeira vara criminal de tangará da serra (IMPETRADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE COM

21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE, PRIMÁRIA E MÃE DE FILHO MENOR [QUATRO ANOS] –

RESIDÊNCIA NO LOCAL DA APREENSÃO HÁ TRES MESES – AGENTE MONITORADO EVADIU-SE DO LOCAL – DROGA LOCALIZADA NO QUINTAL E EM COMODO DISTINTO DO UTILIZADO PELA PACIENTE – QUANTIDADE DA DROGA PONDERADA COM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PESSOAIS – INTERPRETAÇÃO
PRO INFANS
– PREMISSA DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A primariedade, a menoridade relativa e a vulnerabilidade da filha da paciente recomendam, ante a perspectiva da menor restrição à liberdade e pela interpretação
pro infans
, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, “
porquanto seu recolhimento residencial a impediria de exercer o labor e outras atividades benéficas à criança
” (STJ, HC no 539.327/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010425-91.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

DR. WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

CLAUDIANE ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLAUDIANE ALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do incidente processual (Código 337427), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que a paciente “
tem sob seu cuidado e responsabilidade a filha, LORRANY BEATRIZ ALVEZ BASTOS de apenas 4 (quatro) anos de idade”
e é primária, de modo que preencheria os requisitos para a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou aplicadas medidas cautelares
“menos gravosas que a prisão”
(
ID

42622499), com documentos (ID 42622493/ID

42629956).

O pedido liminar foi deferido para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares (ID 43000962).

O Juízo singular prestou informações (ID 43326455).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem por entender
“neste caso específico, a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser confirmada a liminar concedida à paciente para substituição da prisão preventiva por domiciliar, atrelada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, mormente a obrigação de comparecer em Juízo periodicamente e todas as vezes que for intimada, não se ausentar do distrito da culpa ou mudar de endereço sem autorização do Juízo”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 43873469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
43000962
)
, a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“[...]. A manutenção da custódia da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada quantidade de maconha apreendida - 2,270kg (dois quilos e duzentos de setenta gramas) -, consoante Enunciado Criminal no 25 deste e. Tribunal.

Todavia, a quantidade da droga merece ser ponderada com as circunstâncias fáticas e pessoais da paciente, notadamente diante da excepcionalidade da segregação no período de pandemia de COVID-19 (Resolução no 62/20, art. 4o, I).

No caso, a paciente encontrava-se residindo com Alexander Moraes da Silva suspeito de tráfico de drogas e sua namorada “Tainá” [ele estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar], o qual evadiu-se do local [juntamente com terceiro não identificado]; a substância entorpecente estava ocultada no quintal, sendo que havia algumas porções em

um dos dormitórios da casa (ID 4262249); a paciente utilizava cômodo distinto, residia no local apenas há 3 (três) meses, tem 21(vinte e um) anos, é primária (SIAP e ID 42629956) e

mãe de uma criança [Lorrany Beatriz Alvez Bastos] de quatro anos de idade, conforme certidão de nascimento

(ID 42622498), sob sua guarda.

A vulnerabilidade da filha da paciente recomenda, ante a perspectiva da menor restrição à liberdade e pela interpretação pro infans, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, “porquanto seu recolhimento residencial a impediria de exercer o labor e outras atividades benéficas à criança” (STJ, HC no 539.327/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019).

Nesse quadro, afigura-se pertinente a adoção das medidas previstas no art. 319 do CPP, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva da paciente pelas medidas cautelares de: 1) comparecimento aos atos processuais, quando determinado pelo juiz da causa; 2) informar e manter endereço atualizado nos autos; 3)

não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga

(CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”
(ID 43000962)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, quando determinado pelo juiz da causa; 2) informar e manter endereço atualizado nos autos; 3)

não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga

(CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020